Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713454-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 15 dias, para atendimento ao despacho de ID 19611968. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator